Tribunal: TJPA
Processo: 0810598-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810598-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: CELSO AUGUSTO MORAES GONÇALVES, ESTADO DO PARÁ, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, INTENSIVA GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. INABILITAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VISITA TÉCNICA E APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FORMAL. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a medida liminar na ação mandamental, por meio da qual a Recorrente pretende ser considerada habilitada no Pregão Eletrônico nº 035/2022.

2 - No âmbito do mandado de segurança, a concessão de medida liminar requer a demonstração concreta dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme previsto no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, não evidenciados no caso concreto.

3 - A eliminação da licitante do certame por não realizar visita técnica ou apresentar declaração formal conforme os itens 10.6 e 10.7 do Termo de Referência do Edital, configura observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, essenciais ao procedimento licitatório.

4 - A apresentação de declaração diversa da prevista explicitamente no edital implica descumprimento das condições estabelecidas, não podendo ser aceita para efeitos de habilitação no processo licitatório, mantendo-se a integridade e a objetividade do certame.

5 –
Recuso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0810598-47.2022.8.14.0000
- PJE
) interposto por EQUIPE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra o ESTADO DO PARÁ e INTENSIVA GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTD, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº
0842850-73.2022.8.14.0301
– PJE
)
impetrado pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Logo, a alegada plausibilidade do direito, um dos quesitos autorizadores da medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a autorizar a antecipação pretendida, sendo mais prudente o estabelecimento do contraditório para melhor elucidação dos fatos.

Diante das razões expostas, indefiro a liminar pleiteada.

Notifique-se o Impetrado, pessoalmente, no endereço já apontado na decisão liminar, para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

Notifique-se, também, a empresa INTENSIVA GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., eletronicamente, por meio de seu representante legal, para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

Intimem-se, eletronicamente, o ESTADO DO PARÁ e o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, por meio de suas respectivas Procuradorias Jurídicas, nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, e art. 9°, §1°, da Lei n° 11.419/06, para, querendo, manifestarem interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público. (...)

Em suas razões, a
Agravante aduz que foi inabilitada no Pregão Eletrônico nº 035/2022, com o fundamento de não ter apresentado o “atestado de visita técnica” ou a “declaração de dispensa de visita técnica”, exigidos pelo item 10.6 do Termo de Referência do Edital.

Assevera que a decisão que a eliminou do certame, bem como a decisão agravada, que rejeitou o pedido liminar na ação mandamental, não observaram a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) à luz da Lei nº 8.666/1993, e o art. 63, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, que expressamente autorizam a substituição do atestado de visita técnica por “atestado de pleno conhecimento”, o qual afirma ter sido apresentado tempestivamente com a apresentação da proposta.

Afirma que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, que trata da impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação, é manifestamente inconstitucional, pois afasta da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito dos jurisdicionados, ao assim fazer, perpetuando ilegalidades cometidas pelo Poder Público.

Aduz que houve violação ao princípio do formalismo moderado, uma vez que não foi oportunizada a realização de diligência para sanar o suposto vício nos documentos apresentados.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja suspensa a decisão que a inabilitou do certame, passando a ser considerada habilitada e vencedora da licitação. Ao final, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada recursal. Contra esta decisão, o Agravante interpôs agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a medida liminar na ação mandamental, por meio da qual a Recorrente pretende ser considerada habilitada no Pregão Eletrônico nº 035/2022.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que a Agravada não demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido.

A eliminação da Recorrente decorreu da ausência de realização de visita técnica ou apresentação de declaração formal de dispensa da visita. Acerca de tais requisitos, os itens 10.6 e 10.7 do Termo de Referência do Edital dispõem:

10.6- Concluído todo processo de Visita Técnica, o gerente da UTI do HOL encaminhará à Comissão Permanente de Licitação (CPL) a relação das empresas que realizaram tal procedimento, incluindo o nome e número da carteira de identificação dos respectivos profissionais.
Será inabilitada a participar da licitação a empresa que não tiver realizado a visita técnica prevista neste edital.

10.7 –
Faculta-se ao licitante apresentar, em substituição ao atestado de vistoria, declaração formal de dispensa da visita técnica
, assinada pelo representante responsável da licitante, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avenças técnicas ou financeiras.

Como se observa, a realização de visita técnica ou a apresentação da declaração prevista no edital são requisitos expressamente previstos no edital e, se não atendidos, impõe-se a eliminação da empresa do certame.

É incontroverso que a Agravante não realizou a visita técnica, contudo, afirma que apresentou declaração de ciência das condições contidas no edital ao assinalar campo específico, conforme previsto no edital.

Diante disto, a apresentação de declaração diversa daquela expressamente prevista no edital denota, que a Agravante deixou de cumprir a providência editalícia estabelecida a todos os participantes, configurando violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia a aceitação de condição diversa na forma pretendida pela Recorrente. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE LICITAÇÃO -
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL, A TEMPO E MODO - INABILITAÇÃO DO IMPETRANTE - LEGALIDADE
- DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO. Os atos administrativos possuem como característica a presunção de veracidade e legitimidade. Cabendo a quem argui ilegalidades, comprovar suas alegações.
Não comprovado pelo impetrante que apresentou todos os documentos previstos no edital de licitação para fins de habilitação, não há que se falar em ilegalidade do ato que o desclassificou na primeira fase do processo licitatório.
Revelando-se como adequada a sentença que denegou a sentença, devendo ser mantida.

(TJ-MG - AC: 10000190026286001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO DE LICITAÇÃO.

VINCULAÇÃO AO EDITAL. PROCEDIMENTO REGULAR. ISONOMIA NÃO VIOLADA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO POR ESTA VIA PROCESSUAL. VALIDADE DO CERTAME. 1. O procedimento licitatório é regido pelo princípio do formalismo e pela vinculação ao instrumento convocatório, devendo todas as fases do certame obedecer rigorosamente o edital, sob pena de nulidade
. 2. Tendo em vista que o edital exigia a visita do concorrente ao local da obra e a apresentação de declaração de vistoria no momento do oferecimento da proposta, o descumprimento deste requisito implica na inabilitação do participante.
3. Sendo regular o procedimento licitatório, e observadas as exigências do edital de licitação, não há direito líquido e certo a ser amparado por esta via processual, porquanto a inabilitação da empresa impetrante não decorreu de qualquer ato abusivo ou violador do princípio da isonomia. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-GO 5068065-50.2018.8.09.0051, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2019)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou (id. 14068311 - Pág. 5):

A apresentação de declaração diversa daquela expressamente prevista no edital, significa que a Agravante deixou de cumprir a providência editalícia estabelecida a todos os participantes, configurando violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Ademais, o documento referido pela Agravante não tem o condão de substituir os requisitos de habilitação previstos expressamente no Edital do certame. Entende-se, também, que esse documento somente demonstra que a empresa EQUIPE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA tinha plena ciência do objeto da licitação, porém não lhe dava o direito de não apresentação dos documentos exigidos como requisito de habilitação.

Registre-se, por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a ausência da probabilidade do direito dispensa a análise acerca do alegado perigo de dano ou ineficácia da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2024